Tribunal: TJMT
Processo: 0054714-13.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0054714-13.2014.8.11.0041
EMBARGANTE: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
EMBARGADOS: DANIEL CLÁUDIO GRIGOLI E OUTROS
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração, para sanar omissão, opostos por RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. (nova razão social de Rodobens Negócios Imobiliários S.A.) contra decisão de desprovimento dos apelos de DANIEL CLÁUDIO GRIGOLI e ROSÂNGELA VELASCO MAGALHÃES (autores) e UNIVERSAL IMÓVEIS E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CÁSSIO RODRIGO XAVIER MARTINS (réus).
Argumenta a embargante que no tocante aos honorários de sucumbência, constou na decisão que os honorários fixados em desfavor dos réus seriam majorados para 20% e, mesmo mantida sua ilegitimidade, necessário constar na decisão que os honorários fixados em desfavor dos réus se referem apenas a eles, não havendo nada a ser exigido da embargante nestes autos, inclusive honorários de sucumbência; requer o acolhimento dos embargos, para que seja suprida a omissão apenas para constar expressamente que a embargante não possui responsabilidade quanto ao pagamento de honorários de sucumbência devidos aos patronos dos autores/embargados (id 93569461).
Decorreu o prazo legal em 27/07/2021, sem manifestação dos embargados (id 95693489).
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
Na decisão embargada constou que não ficou demonstrada a relação da embargante com os fatos, de modo que foi mantida a sentença no ponto que reconheceu a sua ilegitimidade passiva. Por corolário lógico, a condenação em honorários de sucumbência não lhe atinge.
Todavia, para evitar novas alegações de vício do artigo 1.022 do CPC, supro a omissão na forma como pretendida pela embargante, sem oposição dos embargados.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos, supro a omissão no sentido de registrar que a embargante não possui responsabilidade quanto ao pagamento de honorários de sucumbência devidos aos patronos dos autores/embargados, já que foi reconhecida sua ilegitimidade passiva.
Cuiabá, 27 de julho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora